Tribunal: TJMT
Processo: 1001056-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança n. 1001056-05.2022.8.11.0000
Impetrante: Marcelo Teixeira da Cruz
Impetrados: Governador do Estado de Mato Grosso e Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marcelo Teixeira da Cruz, contra o ato, indigitado de coator, do Governador do Estado de Mato Grosso e do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, consistente na omissão, quanto à sua nomeação ao cargo de Apoio Administrativo Educacional.
Noticia o Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, e classificou-se em 5o (quinto) lugar, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância (ampla concorrência) – Município de Denise, para o qual foram ofertadas 3 (três) vagas.
Aduz que o candidato Ailton Moreira de Souza, classificado na 4a (quarta) posição para o cargo em referência, protocolou, junto à SEDUC, sua declaração de desistência da lista de cadastro de reserva, pelo que, passou a figurar em 4o (quarto) lugar, na classificação geral do certame.
Essa circunstância fez surgir para ele a possiblidade de requerer sua nomeação, diante das irregularidades praticadas pelo Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer na condução do Concurso.
Assegura que, durante o prazo de validade desse Concurso Público, o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer lançou edital para realização de processo seletivo simplificado, Edital n. 008/2021/GS/SEDUC/MT, de 27 de outubro de 2021, destinado à contratação temporária para o exercício de diversas funções, dentre as quais, a de vigilante, ou seja, aquela que deveria ser desempenhada pelos candidatos classificados no referido concurso.
Posto isso, requer o Impetrante, liminarmente, a sua nomeação ao cargo para o qual foi classificado, uma vez que, com a realização de processo seletivo simplificado, destinado à contratação temporária de profissionais para exercerem a função de Vigilante, adquiriu direito líquido e certo para tanto.
Emenda da inicial (id. 116247965), a requerer a inclusão do Governador do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação.
É o relatório.
Como consignado no relatório, pretende o Impetrante a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeado, a fim de assumir o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância, no Município de Denise, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regulado pelo Edital n. 1, de 3 de julho de 2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.
Inicialmente, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
Da Ilegitimidade do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
De acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato ou se omite de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.
Da análise dos autos, observo que o Impetrante fez constar no polo passivo do writ o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer.
Entrementes, entendo que o Secretário de Estado de Educação é parte ilegítima, uma vez que não foi o responsável pela omissão da nomeação do Impetrante.
Com efeito, a Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 66, inciso IX, estatui que é competência privativa do Governador do Estado nomear os candidatos aprovados em concurso público. Veja-se:
Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:
(...)
XI – prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.
Desse modo, pelo fato de o Impetrante postular, na presente ação mandamental a sua nomeação no referido cargo, é certo que o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso não é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, uma vez que o provimento dos cargos públicos estaduais é ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido, aliás, é a orientação da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Confira-se:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – ACOLHIDA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO EDITAL – EXPECTATIVA DO DIREITO – CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO – EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA – REMOÇÃO DE SERVIDOR PARA OUTRA LOCALIDADE – VACÂNCIA DO CARGO NÃO CARACTERIZADA – ATO DISCRICIONÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. (...). (N.U 1010429-02.2018.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 06/08/2019). (Destaquei).
Nessa esteira, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dessa autoridade é medida impositiva.
Por tais considerações, reconheço, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.
Atinente à concessão da liminar no Mandado de Segurança, sabe-se que é necessário que a parte impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do artigo 7o, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido da inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (fumus boni juris e periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Oportuno registrar que ao Poder Judiciário não compete intervir no mérito administrativo, tendo em vista caber-lhe, tão somente, avaliar a legalidade do ato impugnado.
Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 3 (três) vagas, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional, perfil profissional: Vigilância (ampla concorrência) – Município de Denise, e o Impetrante obteve a 5a (quinta) posição (id. 116019487 – pág. 35).
Com efeito, dois são os requisitos a serem atendidos para que o Impetrante obtenha a concessão do ato impugnado, são eles: o fundamento relevante da impetração e a possibilidade de ineficácia da sentença final que venha a deferir a segurança, em caráter definitivo (Júnior, Humberto Theodoro. Lei do Mandado de Segurança comentado, 2019. 2. ed. p. 255).
Entrementes, em que pese aos argumentos trazidos pelo Impetrante, sobretudo, a possibilidade de existirem profissionais contratados temporariamente em detrimento do concurso público, entendo que a liminar não deve ser concedida, porque não se afigura factível a possibilidade de lesão irreparável à parte Impetrante, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar.
Dessarte, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.
Importante destacar que, embora a probabilidade de procedência da ação mandamental seja relevante, o periculum in mora é duvidoso.
Nessa esteira, tenho que ausente um dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, RECONHEÇO, de ofício, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, e, consequentemente, excluo-o da presente ação mandamental, julgando, em relação a ele, extinto o feito, sem resolução do mérito, denegando a ordem, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, e, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, Governador do Estado de Mato Grosso, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Retifique-se a distribuição para que conste como impetrado somente o Governador do Estado de Mato Grosso.
Cumpra-se. Intimem-se.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.